Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-89.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013045-89.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON MASQUIETO - CPF: 626.275.119-04 (APELADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), P. A. M. - CPF: 717.129.441-26 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), NILSON MASQUIETO - CPF: 626.275.119-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Musicoterapia. Rol da Ans. Taxatividade Mitigada. Cobertura Obrigatória. Reembolso Integral. Dano Moral Afastado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Operadora de plano de saúde em virtude de sentença que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo a musicoterapia. O Juízo de primeiro grau também condenou a operadora ao pagamento de danos morais e ao reembolso de despesas médicas já realizadas.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Operadora de plano de saúde deve custear integralmente a musicoterapia prescrita a paciente com TEA, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS; e (ii) estabelecer se a recusa administrativa justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III.
Razões de Decidir

3.

O contrato de assistência privada à saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

4.

O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite exceções quando o tratamento não previsto no rol possui prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada e recomendação por órgãos técnicos de referência.

5.

A musicoterapia atende aos critérios para afastamento da taxatividade, sendo reconhecida como prática terapêutica eficaz pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 849/2017) e amplamente adotada no tratamento de pacientes com TEA.

6.

A negativa de cobertura pela operadora, sem indicar profissional credenciado apto a realizar o tratamento, impõe ao beneficiário o ônus indevido de custear o serviço, ensejando o direito ao reembolso integral.

7.

A jurisprudência do STJ confirma que, na ausência de prestador credenciado indicado pela operadora, o beneficiário tem direito ao reembolso integral dos valores despendidos.

8.

O afastamento da condenação por danos morais se justifica, vez que a recusa administrativa ocorreu em contexto de controvérsia jurisprudencial, sem configurar abuso ou ofensa à boa-fé contratual.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A musicoterapia é de cobertura obrigatória para pacientes com TEA quando prescrita por profissional habilitado, independentemente de sua ausência expressa no rol da ANS. 2. Na ausência de prestador credenciado indicado pela operadora, o beneficiário tem direito ao reembolso integral das despesas médicas particulares. 3. A negativa de cobertura, quando baseada em controvérsia jurídica razoável, não configura dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.153/SP; STJ, REsp nº 2.031.301/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013045-89.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em razão da sentença proferida pela Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
P.A.M.
e seu genitor
Nilson Masquieto
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz
a quo
determinou que a Apelante autorize e custeie todo o tratamento médico indicado ao Apelado, mediante reembolso integral a ser pago em 10 (dez) dias, após a apresentação das notas fiscais e comprovantes de pagamento, sob pena de bloqueio em suas contas bancárias.

Condenou, ainda, a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa Selic a partir da citação, e ao reembolso de R$ 26.480,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) por danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Por fim, impôs à Recorrente o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o rol da ANS é taxativo, não sendo obrigada a custear tratamentos não previstos, incluindo a musicoterapia, cuja eficácia científica não estaria comprovada.

Argumenta que o contrato não prevê cobertura irrestrita e que a limitação do reembolso para terapias fora da rede credenciada está em conformidade com as normas regulatórias.

Além disso, defende que não há justificativa para a condenação por danos morais, uma vez que a operadora cumpriu as coberturas previstas no contrato.

Contrarrazões no Id. 254028832.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça no ID. 260496689, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que P.A.M. e seu genitor Nilson Masquieto ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais em face da Unimed Nacional – Cooperativa Central, para compelir a Operada de plano de saúde a cobrir o tratamento indicado por seu médico.

Denota-se da peça inaugural que o primeiro Autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos dois anos de idade, apresentando atraso severo na linguagem verbal e não verbal, dificuldades na socialização, hiperfoco, comportamentos rígidos e estereotipias.

Asseveraram que em razão do diagnóstico, o pequeno P.A.M. recebeu prescrição médica para tratamento intensivo e ininterrupto com equipe multidisciplinar, incluindo psicoterapia ABA/DENVER (30h semanais), terapia ocupacional (2 sessões semanais), fonoaudiologia (3 sessões semanais), psicomotricidade (2 sessões semanais), musicoterapia (1 sessão semanal) e orientação parental ABA (1 sessão semanal).

Aduziram que buscaram atendimento na rede credenciada da Unimed, mas não encontrou profissionais disponíveis na cidade. Após inúmeras tentativas de contato com a operadora e longas demoras nas respostas, iniciaram o tratamento particular em outubro, gerando despesas elevadas, sem reembolso integral.

Relataram que, após muita insistência, a Unimed autorizou reembolsos, porém com um número de sessões inferior ao prescrito pelo médico, e exigindo solicitações frequentes para novas autorizações.

Diante da dificuldade financeira e da necessidade de continuidade do tratamento, a parte Autora buscou a Justiça para obter a cobertura integral do tratamento com os profissionais que já acompanham a criança, além do reembolso dos valores gastos e indenização por danos morais.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou que a Recorrente “
empreenda esforços no sentido de custear o atendimento médico, na forma como prescrito (ID n.º 156537664 e ID n.º 156537665) e, quanto a realização dos serviços não ofertados/disponíveis na rede credenciada (psicologia, psicologia ABA/DENVER, musicoterapia e psicomotricidade), realize o custeio ou reembolso integral, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.
”

A Apelante apresentou Contestação, na qual rechaçou as alegações dos Recorridos e pediu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência e obrigou a Unimed a autorizar/custear integralmente o tratamento.

Irresignada, a Unimed Nacional – Cooperativa Central interpôs este Apelo em que reitera a tese da legalidade da recusa do tratamento solicitado pela Apelada.

Cumpre esclarecer, logo de início, que o contrato de assistência privada à saúde celebrado entre as partes não pode ser analisado de forma isolada e autossuficiente, desvinculado do regime jurídico protetivo do consumidor.

Trata-se, por evidente, de típica relação de consumo, sujeita integralmente às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a hipossuficiência técnica e informacional do beneficiário frente às Operadoras de planos de saúde.

O Código de Defesa do Consumidor, portanto, não apenas incide sobre a interpretação e aplicação das cláusulas contratuais, mas impõe a observância de deveres anexos à boa-fé objetiva, como a lealdade, transparência e cooperação, restringindo o alcance de limitações contratuais que possam comprometer o direito fundamental à saúde e à vida digna, ambos expressamente assegurados pela Constituição Federal, no artigo 196.

Partindo dessa premissa, a tese sustentada pela Apelante quanto à taxatividade absoluta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não se sustenta quando confrontada com o ordenamento jurídico vigente e com a evolução jurisprudencial sobre a matéria.

É inegável que no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.886.929/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou a natureza taxativa mitigada do rol da ANS, admitindo que, em regra, as Operadoras não estão obrigadas a custear procedimentos não inseridos expressamente naquele Rol.

A própria Corte Superior, todavia, reconheceu a possibilidade de excepcionar a taxatividade, desde que preenchidos determinados requisitos, quais sejam: a existência de prescrição médica fundamentada por profissional habilitado; a inexistência de alternativa terapêutica eficaz constante no Rol; a comprovação científica da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e a eventual recomendação favorável emitida por órgãos técnicos de renome, nacionais ou estrangeiros, a exemplo da CONITEC e do NATJUS.

No caso concreto, a musicoterapia preenche integralmente esses critérios, justificando sua cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

De início, vale destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa n. 539/2022, ampliou substancialmente a cobertura para tratamentos voltados a pacientes com TEA, determinando que as operadoras devem cobrir qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, sem limitação de número de sessões.

Dessa forma, ainda que a musicoterapia não esteja expressamente mencionada no rol da ANS, a regulamentação não exclui sua cobertura quando houver indicação médica, cabendo à Operadora garantir o acesso ao tratamento adequado e personalizado ao beneficiário.

Além disso, a musicoterapia é amplamente reconhecida por instituições de saúde como prática terapêutica eficaz. O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde, incluiu a musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), um reconhecimento de sua validade científica e importância clínica.

Esse enquadramento pelo SUS evidencia que a própria Administração Pública Federal considera a musicoterapia um tratamento essencial e apto a promover benefícios terapêuticos concretos, especialmente no contexto do TEA, onde auxilia na comunicação, no desenvolvimento cognitivo e na interação social do paciente.

A relevância dessa abordagem terapêutica também foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se vê no julgamento do AgInt no REsp 2.161.153/SP, no qual ficou expressamente decidido que a musicoterapia é de cobertura obrigatória, quando indicada pelo médico assistente, sendo abusiva a recusa de custeio desse tratamento por parte da operadora de saúde,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...) 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5.
A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto.
(REsp 2.043.003/SP, 3ª Turma, DJe 23/03/2023). (...) (STJ. AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de
14/2/2025
).
(sem destaques no original)

O STJ tem reforçado reiteradamente que as operadoras não podem restringir o acesso a terapias prescritas sob o argumento da taxatividade do rol da ANS, pois essa taxatividade deve ser mitigada em situações específicas em que a necessidade do tratamento esteja devidamente justificada.

Não bastasse o respaldo regulatório e jurisprudencial, a negativa da operadora em fornecer a musicoterapia revela-se abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nos termos do artigo 51, IV do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou limitem seus direitos de forma incompatível com a boa-fé e a equidade.

A negativa de custeio de um tratamento essencial, prescrito por profissional habilitado e expressamente amparado por normativas e diretrizes nacionais e internacionais, caracteriza prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Portanto, a exclusão da cobertura da musicoterapia pela operadora de saúde não encontra respaldo legal, regulatório ou jurisprudencial, configurando clara violação aos direitos do consumidor e às normativas da ANS.

A recusa, além de injustificada, representa grave risco à continuidade do tratamento do paciente, que necessita de abordagem terapêutica multidisciplinar para seu desenvolvimento neurológico, cognitivo e social.

Diante disso, deve ser mantida a condenação da Apelante ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao Apelado, incluindo a musicoterapia, pois sua recusa caracteriza não apenas afronta às diretrizes regulatórias da ANS, mas também evidente violação aos direitos do consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No que tange ao reembolso, a Apelante sustenta que não pode ser compelida a reembolsar integralmente os valores pagos pelos Recorridos, argumentando que possui rede credenciada apta a realizar os tratamentos prescritos, sendo os Autores responsáveis por optarem por profissionais particulares.

Alega, ainda, que o reembolso deveria ser limitado aos valores praticados dentro da rede própria da operadora, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

Contudo, tal argumentação não se sustenta, pois os autos demonstram que a negativa inicial da Apelante forçou os Apelados a buscar tratamento particular, tendo em vista a necessidade de continuidade terapêutica e a ausência de indicação expressa de prestadores credenciados que pudessem atender às exigências clínicas do caso.

O dever de cobertura dos tratamentos indicados decorre não apenas da legislação aplicável, mas também da boa-fé contratual e da própria regulamentação da ANS.

Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, a Operadora é obrigada a garantir a cobertura de todos os tratamentos listados no contrato, devendo providenciar rede credenciada suficiente e acessível ao beneficiário. Caso contrário, o beneficiário tem o direito de buscar atendimento particular, cabendo à operadora arcar com os custos de forma integral.

No caso, observa-se que a UNIMED, embora posteriormente tenha autorizado reembolsos parciais, não indicou, de maneira clara e tempestiva, prestadores credenciados que pudessem fornecer o tratamento nos moldes prescritos pela equipe médica do paciente. Esse silêncio da operadora impôs aos Recorridos a necessidade de custear, por conta própria, os atendimentos especializados, garantindo assim a continuidade da terapia essencial para o desenvolvimento de seu filho.

Ademais, a negativa parcial da operadora se mostra ainda mais abusiva ao se considerar que a Resolução n. 539/2022 da ANS exige a cobertura integral de tratamentos para TEA, sem limitação de sessões e sem restrição a métodos específicos. Ao deixar de indicar imediatamente profissionais habilitados dentro da rede credenciada, a Operadora Apelante transferiu ao consumidor um ônus que lhe era indevido, descumprindo seu dever de informação e assistência ao beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, na ausência de prestador credenciado indicado pela operadora, o consumidor tem direito ao reembolso integral das despesas com atendimento particular:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO INCLUINDO INTERNAÇÃO. INÉRCIA DA OPERADORA EM INDICAR O PROFISSIONAL ASSISTENTE. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA ÀS CUSTAS DO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA.

1. Ação declaratória de obrigação de fazer ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/03/2022 e concluso ao gabinete em 19/10/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a validade da cláusula de coparticipação do beneficiário após o 30º dia de internação psiquiátrica fora da rede credenciada; (iii) a obrigação da operadora de reembolsar integralmente as despesas com internação psiquiátrica fora da rede credenciada; e (iv) a validade e a proporcionalidade das astreintes fixadas.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF).

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

5. Diferentemente da hipótese do Tema 1.032/STJ, não há falar em coparticipação quando é o próprio usuário quem está arcando com as despesas de internação psiquiátrica fora da rede credenciada, ante a inércia da operadora em indicar o profissional assistente.

6. A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, e considerando o cenário dos autos - sinalizando a omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada -, faz jus o beneficiário ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, sob pena, inclusive, de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial.

7. Hipótese em que, seja pelo cumprimento da obrigação de fazer pela operadora, seja pelo deferimento do pagamento de reembolso integral (obrigação de pagar), deve ser afastada a multa arbitrada.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ. REsp n. 2.031.301/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 14/11/2023).

Esse posicionamento está alinhado à jurisprudência da Corte, que considera abusiva qualquer limitação contratual que prejudique a continuidade do tratamento necessário ao segurado.

A cláusula que restringe o reembolso ao valor da rede credenciada não pode ser aplicada em casos em que a operadora não demonstrou de forma inequívoca a existência de prestadores aptos a atender o beneficiário dentro da rede própria. A interpretação das disposições contratuais deve observar a função social do contrato e os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente aqueles que garantem ao usuário de planos de saúde o direito de acesso amplo e eficaz ao tratamento necessário para sua condição de saúde.

Portanto, diante da omissão da Apelante na indicação de profissionais credenciados adequados, bem como da urgência e necessidade da continuidade do tratamento, deve ser mantida a sentença que determinou o reembolso integral das despesas médicas suportadas pelos Recorridos, afastando-se qualquer limitação baseada em valores praticados dentro da rede credenciada da Apelante.

Por fim, em relação aos danos morais, de acordo com a Corte Superior a recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde somente enseja danos morais indenizáveis nas hipóteses de urgência, emergência ou agravamento da condição de saúde do paciente.

Ademais, quando há “
dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
." (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13.3.2020).

Neste caso, considerando que na época da negativa existia divergência jurisprudencial quanto à matéria, inclusive no âmbito do STJ, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação e
afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ante a reforma parcial da sentença e a improcedência do pedido de indenização por dano moral, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025